Tribunal: STF
Processo: HC 84561
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DIVULGAÇÃO DE
FOTOGRAFIAS CONTENDO CENAS DE SEXO ENVOLVENDO CRIANÇA OU
ADOLESCENTE. TIPICIDADE, EM TESE, DO CRIME DO ART. 241 DO ECA, NA
SUA REDAÇÃO ORIGINAL, MESMO QUANDO A DIVULGAÇÃO DAS FOTOS ERÓTICAS
FOI FEITA POR MEIO DA INTERNET. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
 E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.
- Não se conhece, em habeas
corpus, de causa de pedir não apreciada pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.
- O trancamento da
ação penal, por ausência de justa causa, via habeas corpus, apesar
de perfeitamente possível, é tido como medida de caráter
excepcional, não se aplicando quando há indícios de autoria e
materialidade de fato criminoso. Precedentes.
- Não resta dúvida de
 que a internet é um veículo de comunicação apto a tornar público o
conteúdo pedófilo das fotos encontradas, o que já é suficiente para
demonstrar a tipicidade da conduta. Ademais, a denúncia foi clara ao
 demonstrar que qualquer pessoa que acessasse o servidor de arquivos
 criado pelo paciente teria à disposição esse material.